Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603253-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.
Num. 43745564 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023)

No caso concreto, o Prestador de Contas deixou de apresentar o
comprovante de recolhimento da quantia de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze
centavos) de recursos recebidos do FEFC para o Tesouro Nacional, em afronta ao art. 50,
§ 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, concretizando-se a irregularidade.

III - Do exame das irregularidades sob o prisma dos princípios da
proporcionalidade, razoabil

Inteiro teor:
23/10/2023
Número: 0603253-25.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ALCIR SPERANDIO - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALCIR SPERANDIO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
MARCELO LASPERG DE ANDRADE (ADVOGADO)
ALCIR SPERANDIO (REQUERENTE)
MARCELO LASPERG DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745564
23/10/2023
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.696

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603253-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALCIR SPERANDIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELO LASPERG DE ANDRADE - OAB/PR35125
REQUERENTE: ALCIR SPERANDIO
ADVOGADO: MARCELO LASPERG DE ANDRADE - OAB/PR35125
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
– 1 0 0 % D A M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA – RECURSOS DO PARTIDO
P O L Í T I C O .
S U P E R A Ç Ã O .
C O M P R E E N S Ã O D O T R E - P R .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. NO USO DE RECURSOS
DO FEFC. CUSTEIO DE RESIDÊNCIA DO
CANDIDATO. OFENSA AO ART. 35, § 6º,
LETRA ‘C’, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
D E C L A R A Ç Ã O D E G A S T O C O M
MANUTENÇÃO E COM COMBUSTÍVEL,
SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU
C E S S Ã O
D E
V E Í C U L O S .
I R R E G U L A R I D A D E M A N T I D A .
P A G A M E N T O D E D E S P E S A D E
CAMPANHA COM RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OFENSA
AO ART. 32, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
D E S P E S A S C O M R E C U R S O S
P Ú B L I C O S . N E C E S S I D A D E D E
Num. 43745564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA
R E A L I Z A Ç Ã O . D O C U M E N T O S
AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. IRREGULARIDADES NA
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
LANÇAMENTOS DOS EXTRATOS
OMITIDOS NA CONTABILIDADE.
D E S P E S A S
B A N C Á R I A S
E
MOVIMENTAÇÃO APÓS AS ELEIÇÕES
COM DEPÓSITO DE RECURSOS
PRÓPRIOS E REPASSE DE SOBRAS DE
CAMPANHA AO PARTIDO POLÍTICO.
SUPERAÇÃO PELO COTEJO COM OS
DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
A N O T A Ç Ã O D E R E S S A L V A S .
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. NÃO
CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE
C A M P A N H A . R E S T I T U I Ç Ã O A O
TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
DESVIO DE FINALIDADE NO USO DE
RECURSOS DO FEFC. ENVIO DOS
AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
C O M A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL

1. A compreensão deste Tribunal
Regional Eleitoral quanto ao atraso no
envio de relatórios financeiros assenta-
se na origem dos recursos, de modo que
a irregularidade é sanável quando a
origem dos recursos for o próprio
partido político ao qual filiado o
candidato.

2. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

3. A apresentação das contas finais
com 20 (vinte) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

4. Os recursos públicos oriundos do
Num. 43745564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas – FEFC não admitem sua
utilização para o custeio da moradia dos
candidatos, sob pena de afronta ao art.
35, § 6º, letra ‘c’, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

5. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave que compromete a aferição
da regularidade das contas. 3. A
existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem
a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

6. A comprovação da efetiva realização
de despesas com recursos públicos em
campanha admite a exigência de
d e m o n s t r a ç ã o d e d o c u m e n t o s
complementares contidos no art. 60, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

7. A realização de despesas de
campanha exige que os recursos
utilizados sejam de fontes conhecidas e
não proscritas nas normas eleitorais. Por
isso o uso de Recursos de Origem Não
Identificada – RONI importam em
irregularidade nas contas e exigem a
devolução da quantia ao Erário, na forma
do art. 32, caput, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

8. As discrepâncias contidas na
movimentação financeira, mormente
constantes nos extratos eletrônicos e
omitidas na contabilidade, indicam gasto
com taxas bancárias no período eleitoral
(sem informação de sua natureza), o
recebimento de recursos próprios após
as eleições (R$ 100,00) e a transferência
de sobras de campanha para o partido
político, movimentações que puderam
ser superadas no caso concreto em
r a z ã o d o s d e m a i s d o c u m e n t o s
analisados na prestação de contas.

Num. 43745564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

9. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o
recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

10. Contas julgadas desaprovadas com a
determinação de recolhimento de
valores ao Erário e envio dos autos ao
Ministério Público.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Alcir Sperandio, filiado ao
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2.022 (id. 43134169).

O candidato obteve 311 votos na eleição.

Os recursos captados na campanha totalizaram R$ 19.220,41 (dezenove mil
duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais)
provenientes de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e
R$ 9.220,41 (nove mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) de doações
estimadas em dinheiro. O total de despesas contratadas na campanha foi de R$ 9.847,85
(nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme o
parecer conclusivo (id. 43633601, item 3).

No parecer conclusivo (id. 43633601), o Setor de Contas Eleitorais apontou
as seguintes irregularidades nas contas: a) atraso na entrega de relatórios financeiros
(item 1.1.1); b) atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1.2); c) omissões de
receitas e gastos na prestação de contas (item 6 e subitens); d) insuficiência de
documentos quanto aos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (item 8); e) divergências entre a movimentação
Num. 43745564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

financeira assinalada na prestação de contas e a constante nos extratos eletrônicos com
aparente formação irregular de Fundo de Caixa (item 9); e f) não foi apresentada a guia
de recolhimento de sobras de campanha dos recursos do FEFC em favor da União. Ao
final, opinou pela desaprovação das contas.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (43642383),
o Prestador das Contas se quedou inerte (id. 43648811).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (id. 43679807), reportando
as irregularidades noticiadas no parecer conclusivo e se manifestando pela desaprovação
das contas.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constaram as seguintes irregularidades, que se analisa separadamente: a) atraso na
entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1); b) atraso na entrega da prestação de contas
final (item 1.1.2); c) omissões de receitas e gastos na prestação de contas (item 6 e
subitens); d) insuficiência de documentos quanto aos gastos realizados com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8); e)
Num. 43745564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

divergências entre a movimentação financeira assinalada na prestação de contas e a
constante nos extratos eletrônicos com aparente formação irregular de Fundo de
Caixa (item 9); e f) não foi apresentada a guia de recolhimento de sobras de campanha
dos recursos do FEFC em favor da União.

II.a) Atraso na entrega de relatórios financeiros (item 1.1.1);

Indica o parecer conclusivo (id. 43633601) o seguinte atraso no envio de
relatórios financeiros:

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gastos de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

Da análise do extrato da prestação de contas finais, constata-se que
a prestadora recebeu recursos para sua campanha eleitoral no valor total de R$
10.000,00 (dez mil reais), integralmente oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC, como exposto no quadro acima.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Num. 43745564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

O atraso na entrega foi de 16 dias, isso porque houve o recebimento dos
recursos em 25.08.2022 e o envio do relatório financeiro foi efetivado em 13.09.2022.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos em espécie de
campanha do prestador foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que o atraso no
envio dos relatórios financeiros macula a integridade dos recursos arrecadados em
campanha.

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência desta Corte para as eleições do ano de 2018 inicialmente era
no sentido de que a ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo
previsto, quando omitida uma parcela significativa da arrecadação, inviabilizava a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato,
ainda que prestadas as informações das doações na prestação de contas final, ensejando
a desaprovação das contas (Prestação de Contas n 0602547-81.2018.6.16.0000,
Acórdão n 55478 de 19/11/2019, de minha relatoria)

Esse entendimento foi relativizado no julgamento da Prestação de Contas
nº 0603016-30.2018.6.16.0000, julgada em 13.08.2020, para entender que, sendo
diminuto o atraso no envio dos relatórios e efetivando-se antes das Eleições,
possibilitando, assim, a fiscalização concomitante do montante e origem dos recursos
arrecadados na campanha, não há prejuízo à análise e verificação das contas, ensejando
a aposição de ressalvas, ainda que o valor corresponda à 100% dos recursos financeiros
recebidos.

Por sua vez o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Num. 43745564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

Todavia, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas em Acórdão que foi assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de 2016:
AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018, e
AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
relativo ao pleito de 2018: PC nº 0601225–70/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, PSESS de 4.12.2018.

2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de
natureza formal "porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já
que as receitas, embora com atraso, foram devidamente declaradas nas
contas, permitindo o conhecimento de sua arrecadação em tempo hábil para
o exercício da atividade fiscalizatória sobre a movimentação financeira de
campanha" (ID nº 3457988).

3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo
fático–probatório, providência inviável nesta seara extraordinária por força da
Súmula nº 24/TSE.

4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
35, Data 19/02/2020).

Num. 43745564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

De conseguinte, na linha em que proposto no voto- vista pelo e. Min. Edson
Fachin, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à
popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do amplo
alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos nas
campanhas eleitorais, entendo que as consequências do atraso no envio dos relatórios
financeiros ou sua entrega com inconsistências merece melhor reflexão por esta Corte.

A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina. Nesse sentido Tassiana Bezerra dos Santos
leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de
realização da participação democrática e como resposta a um financiamento
político que desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura
sobre o tema mostra uma melhoria da transparência do processo político com
a fiscalização dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior
probabilidade de um envolvimento direito do cidadão nas esferas de
participação política e o acesso a melhores informações". (In. SANTOS,
Tassiana Bezerra Dos. A representatividade e o financiamento de campanhas
eleitorais: a internet como espaço de participação política. In: FUX, Luiz ;
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ,
Luiz Eduardo (Coord.). Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de
Direito Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136-137 Disponível
em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso
em: 9 abr. 2021).

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”. (Direito Eleitoral
Digital. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto é possível concluir que o eleitor necessita das informações
a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas,
ainda durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

O e. Min. Edson Fachin consignou no voto supramencionado que: “É possível
extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não
de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a
Num. 43745564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a
auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata,
centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados
e plenamente conscientes”.

A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado,
ela se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do
conceito de transparência das prestações de contas. Em razão do incremento
do acesso à rede mundial de computadores e à informação, com
impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos
eleitorais, não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples
observador da transparência das prestações de contas. Impende abandonar
o vetusto conceito de que o cidadão que exerce sua capacidade eleitoral ativa
é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça Eleitoral.

[...]

Assim, a compreensão inicial da jurisprudência anterior desta Corte de que
ainda que o atraso no descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte
100% dos recursos recebidos na campanha, se os atrasos não forem muito significativos,
bem como tal irregularidade não vier acompanhada de outras de natureza grave, é
possível a aprovação as contas com ressalvas, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento prospectivo emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial
Eleitoral nº 060177681, uma vez que, mesmo que com a entrega tardia seja possível a
análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se considerar que houve prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato.

Contudo, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se
temperamento à rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos
recursos recebidos pelo candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro)
é o próprio partido político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
Num. 43745564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

II.b) Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1.2);

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
Num. 43745564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43633601, p. 2, item
1.1.2), o candidato prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em
21/11/2022, ou seja, 20 (vinte) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente
reproduzido (01/11/2022).

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A COMPROVAR A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. A formalização de contratos de serviço, porém com glosa lançada de forma
manuscrita, retira do documento a aptidão de comprovar a regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC.

3. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) e não comprovada sua destinação, a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, com os acréscimos de juros moratórios e
atualização monetária, é medida que se impõe (art. 17, §§ 3º e 5º e art. 79 §
1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019).

4. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060282713, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 115,
Data 20/06/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
Num. 43745564 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.c) Omissões de receitas e gastos na prestação de contas (item 6 e
subitens):

II.c.1 - Despesas contratadas junto ao próprio candidato.

Informa o parecer conclusivo (id. 43633601, p. 3) que:

"Constou do Parecer de Diligências que existem despesas cujo fornecedor é
o próprio prestador de contas, cuja legitimidade deve ser esclarecida, sob
pena de restar configurado o desvio de finalidade do gasto eleitoral ou o
saque indevido de recursos da campanha eleitoral:"

Não houve manifestação do Prestador das Contas quando intimado do teor
do parecer de diligências (id. 43602775) e, tampouco, do parecer conclusivo (id.
43648811).

Cumpre anotar, de saída, que em consulta ao Requerimento de Registro de
Candidatura do ora Prestador de Contas (autos nº 0600655-98.2022.6.16.0000) não há
informação da titularidade de imóveis na declaração de bens (id. 43020123, p. 4), que se
transcreve:

Entretanto, nos autos de prestação de contas se encontra o contrato de
locação id. 43433358, no qual a pessoa física do candidato pactua a locação de imóvel de
sua propriedade em favor da sua campanha eleitoral, com a finalidade de funcionamento
de comitê eleitoral central, pelo valor de R$ 4.000,0 (quatro mil reais). Não houve a
juntada de documento apto a demonstrar a propriedade do bem imóvel locado.

Para além da constatação de eventual omissão de informação nos autos de
Requerimento de Registro de Candidatura - discussão estranha ao objeto da Prestação
de Contas - constata-se a irregularidade na despesa em seu cotejo com o art. 35, § 6º,
alínea c, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. Omissis.
Num. 43745564 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:

[...]

c) alimentação e hospedagem própria;

Isso porque se observa no mencionado contrato que o Prestador de Contas
reside no local em que determinou o funcionamento de seu comitê eleitoral central, de
maneira que a renda auferida pela locação custeia, ao final e ao cabo, os custos
ordinários de sua residência.

Ainda que a norma regulamentar transcrita se valha da expressão
"hospedagem", não há dúvidas de que o seu sentido teleológico abarca o local de
residência do candidato, na medida em que a norma revela o objetivo finalístico de
impedir que os cidadãos custeiem o próprio custo de vida com recursos públicos,
especialmente aqueles advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC.

No contexto dos autos exsurge certeza da utilização de recursos públicos em
desacordo com o art. 35, § 6º, alínea 'c', da Res. nº 23.607/2019-TSE a concretizar a
irregularidade.

Além disso, não se pode ignorar que a irregularidade do gasto de R$
4.000,00 (quatro mil reais) representa 40,62% dos recursos totais utilizados na campanha
(R$ 9,847,85), e a possibilidade de sua superação pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade ou da razoabilidade será feita ao final.

Anote-se, porém, que o uso indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, importa na obrigação de sua devolução ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Por fim, diante da possibilidade de desvio de finalidade no uso dos recursos
públicos, devem os autos serem encaminhados ao Ministério Público para as
providências que entender cabíveis.

Irregularidade mantida.

II.c.2 - Despesas com combustíveis sem o registro de locação ou cessão
de uso de veículos na campanha e, ainda, sem a contratação de geradores de
energia:

Extrai-se do parecer conclusivo (id. 43633601, p. 3) o seguinte trecho:

"No Parecer de Diligências constou que existem despesas realizadas com
Num. 43745564 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas."

Como já anotado alhures, não houve manifestação do Prestador de Contas.

As despesas com combustíveis no valor de R$ 1.077,40 (hum mil e setenta e
sete reais e quarenta centavos), sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE
23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
Num. 43745564 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ASSINATURA.
INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha com posterior
informação à Justiça Eleitoral.

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
não demonstra a devida destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. O abastecimento de veículo cuja cessão/locação não restou comprovada
caracteriza uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), impondo–se a devolução de valores, conforme previsão
contida no art. 79, § 1º da mencionada Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332512, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105,
Data 02/06/2023)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$
1.064,10. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de
natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão
de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas
com recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível, no
valor de R$ 700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
Num. 43745564 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

necessidade de desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 1.077,40 (hum mil e setenta e sete reais e quarenta
centavos) representa 10,94% dos recursos totais utilizados na campanha (R$ 9,847,85), e
a possibilidade de sua superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade ou
da razoabilidade será feita ao final.

Por fim, dado que o valor de R$ 1.077,40 (hum mil e setenta e sete reais e
quarenta centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Irregularidade mantida.

II.c.3 - Despesas com manutenção de veículos sem o registro de locação
ou cessão de uso de veículos na campanha:

Colhe-se do parecer conclusivo (id. 43633601, p. 3) a seguinte descrição de
irregularidade:

"Constou do Parecer de Diligências que existem despesas realizadas com
manutenção de veículos automotores sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa
com geradores de energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador
de contas."

Não houve manifestação do Prestador de Contas, como já anotado.

A despesa está identificada na nota fiscal contida no id. 43433363, com o
seguinte teor:

Num. 43745564 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

As peças e insumos utilizados indicam um serviço de manutenção de rotina
do automóvel, prestado por Jean Aureo Ferreira ME. Resta a dúvida sobre quem é
Maurício Gomes, por que é o destinatário da despesa, quem é o proprietário do veículo e,
ainda, se dito automóvel teve seu uso cedido ou locado para a campanha eleitoral de Alcir
Sperandio.

Num. 43745564 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

Sem essas informações, que deveriam ter sido trazidas aos autos pelo
Prestador das Contas, não é possível aferir a aderência da despesa à finalidade da
campanha eleitoral ou, ainda, se houve infringência ao art. 36, § 6º, letra 'a', da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Ausente a demonstração da regularidade da despesa por sua inadequação
ao rol do art. 35, da Res. nº 23.607/2019-TSE e, mais ainda, inexistentes nos autos
elementos dos quais se pudesse extrair essa aferição, entende-se pelo uso irregular dos
recursos públicos a concretizar a irregularidade indicada no parecer conclusivo.

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais) representa 9,14% dos
recursos totais utilizados na campanha (R$ 9,847,85), e a possibilidade de sua superação
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade será feita ao final.

Essa irregularidade abarca as descritas nos items 6.4.2 (Maurício Gomes, no
valor de R$ 269,00) e 6.5 (Jean Aureo Ferreira - Auto Peças, no valor de R$ 631,00), cuja
soma é de R$ 900,00. Como as duas perspectivas sobre a irregularidade revelam a
omissão de gastos em confronto com a base de dados eletrônicos da Justiça Eleitoral,
entendo-as abarcadas na análise ora feita, especialmente para a finalidade de reposição
do Erário.

Por fim, dado que o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é mister a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Irregularidade mantida.

II.c.4: Omissões de gastos junto a Condor Auto Posto Pilarzinho Ltda.:

O parecer conclusivo indica um rol de despesas realizadas com o CNPJ de
campanha e que não foram declaradas na Prestação de Contas, embora constem na
base de dados eletrônicos da Justiça Eleitoral, obtidos por meio do procedimento de
circularização. A irregularidade é assim descrita:

"No Parecer de Diligências constou que foram identificadas as seguintes
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:"

Num. 43745564 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

E em relação aos gastos com Condor Auto Posto Pilarzinho Ltda., foi
apresentado o seguinte quadro:

Não houve manifestação do Prestador das Contas quanto à irregularidade.

Foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na prestação de
contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-
TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Diante da indicação técnica da irregularidade e do silêncio da parte
interessada em demonstrar a regularidade da despesa, entendo que se concretiza a
Num. 43745564 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

irregularidade.

A omissão atingiu R$ 387,53 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e
três centavos), o que equivale a 3,94% das despesas totais de campanha (R$ 9,847,85),
porém, a análise sobre a possibilidade de incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para superar a irregularidade pela anotação de ressalvas será feita ao
final.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 387,53 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e
três centavos), na forma dos arts. 79, caput, c/c art. 32, caput, ambos da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Irregularidade mantida.

II.c.5: Auto Posto TS Limitada:

De igual forma ao item II.c.4, identificou-se no parecer conclusivo a omissã de
despesas eleitorais junto a Auto Posto TS Limitada, conforme a seguinte tabela:

Aplica-se à irregularidade a mesma racionalidade exposta alhures (item
II.c.4), especialmente em razão do silêncio do Prestador das Contas.

A omissão atingiu R$ 363,12 (trezentos e sessenta e três reais e doze
centavos), o que equivale a 3,69% das despesas totais de campanha (R$ 9,847,85),
porém, a análise sobre a possibilidade de incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para superar a irregularidade pela anotação de ressalvas será feita ao
final.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 363,12 (trezentos e sessenta e três reais e doze
centavos), na forma dos arts. 79, caput, c/c art. 32, caput, ambos da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

Irregularidade mantida.

II.c.6: Base Forte Chaveiros e Cartuchos Ltda:

A distinção dessa despesa para as constantes nos dois últimos subitens
decorre de que em relação a estes havia gastos registrados na prestação de contas e
despesas omitidas. Aqui, há apenas a omissão da seguinte despesa:
Num. 43745564 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

E a seguinte descrição no parecer conclusivo:

"6.5. Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas as seguintes
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:"

Como anotado no item II.c.3, o gasto realizado junto a Jean Aureo Ferreira -
Auto Peças já foi analisado e considerado irregular. Assim, para evitar indevido bis in
idem, não se o analisa nesse momento.

Em relação à despesa junto á Base Forte Chaveiros e Cartuchos Ltda.,
entende-se aplicável, uma vez mais, a fundamentação exposta no item II.c.4, importando
na conclusão de irregularidade da despesa.

A omissão atingiu R$ 60,00 (sessenta reais), o que equivale a 0,61% das
despesas totais de campanha (R$ 9,847,85), porém, a análise sobre a possibilidade de
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para superar a
irregularidade pela anotação de ressalvas será feita ao final.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), na forma dos arts. 79, caput,
c/c art. 32, caput, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Irregularidade mantida.

Valor total da irregularidade no item II: R$ 6.788,05 (seis mil setecentos e
oitenta e oito reais e cinco centavos), dos quais R$ 810,65 (oitocentos e dez reais e
sessenta e cinco centavos) foram identificados como RONI.

II.d) Insuficiência de documentos quanto aos gastos realizados com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8):

A irregularidade foi descrita da seguinte forma no parecer conclusivo:

Num. 43745564 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

"Foram registradas 12 (doze) despesas eleitorais que foram custeadas com
recursos públicos do FEFC, cujos lançamentos e respectivos documentos
vinculados foram objeto de análise técnica, consoante arts. 35, 53, II, alínea
“c”, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas inconsistências
em despesas eleitorais custeadas com FEFC, contrariando as normas
aplicáveis, consoante tabela detalhada.
Nenhuma manifestação foi apresentada pelo candidato.
Verifica-se que permanecem inconsistências a seguir descritas:"

Deixo de analisar as despesas relacionadas à aquisição de combustíveis e
lubrificantes porque foram todas objeto de escrutínio no item II.c.2, lá sendo reconhecidas
como irregulares. De igual forma, o dispêndio com locação junto a Alcir Sperandio (item
II.c.1) e de serviços contratada com Maurício Gomes (item II.c.3), também já aferidas e
entendidas irregulares.

Nos três casos já foi reconhecida a necessidade de recomposição do Erário,
assim, de modo a não produzir indevido bis in idem, deixo de analisar as irregularidades
sobre o prisma da ausência de documentos complementares que demonstrem a
regularidade dos gastos.

Tratando-se da contratação de Maria Elizabeth Bruder para realizar serviços
Num. 43745564 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

de militância, indica o parecer conclusivo que o recibo emitido para a despesa não foi
assinado.

Há nos autos digitais um único recibo em nome de maria Elizabeth Bruder
referente à prestação de serviços de militância, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e
oitenta reais) e que, efetivamente, não contém a assinatura da prestadora de serviços (id.
43433364).

O valor informado na prestação de contas é de R$ 1.360,00 (hum mil
trezentos e sessenta reais), a indicar que foram efetuados dois pagamentos, de igual
valor.

Além da ausência de documento fiscal apto a demonstrar a integralidade do
gasto, o documento fiscal apresentado é desprovido de aptidão para confirmar o
recebimento do pagamento, uma vez que apócrifo. Vale dizer, o documento id. 43433364
não se torna um documento fiscal até que seja assinado e, nessa extensão, é insuficiente
para demonstrar a regularidade da despesa.

Quanto à contratação de Lincoln Camargo Claro dos Santos para a produção
de programas de rádio, televisão ou vídeo encontra-se nos autos a nota fiscal do id.
43433361, retratando a contratação de serviço audiovisual por R$ 200,00 (duzentos reais)
em 19/09/2022.

O parecer conclusivo indica que o extrato bancário eletrônico indica o
pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) ao prestador de serviços (id 43433370, p. 1,
em 19/09/2022).

Não há indicação do Prestador de Contas sobre a discrepância nos valores
mencionados, apenas restando a constatação de que houve o envio de R$ 100,00 (cem
reais) de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas
- FEFC para Lincoln Camargo Claro dos Santos, sem apresentação de documento fiscal
apto a lastrear o gasto como pertinente à campanha eleitoral.

Nessa extensão - R$ 100,00 (cem reais) - entende-se irregular a despesa
pela ausência de documentos fiscais necessários e previstos no art. 53, inciso II, letra 'c',
da Res. nº 23.607/2019-TSE, além dos documentos complementares aptos a
demonstrarem a efetiva realização do serviço ou entrega do bem (art. 60, § 1º, inciso II,
da mesma Resolução), concretizando-se a irregularidade.

A irregularidade atinge R$ 1.460,00 (hum mil quatrocentos e sessenta
reais), o que equivale a 14,83% das despesas totais de campanha (R$ 9,847,85), porém,
a análise sobre a possibilidade de incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para superar a irregularidade pela anotação de ressalvas será feita ao
final.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.460,00 (hum mil quatrocentos e sessenta reais), na
forma dos arts. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43745564 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

II.e) Divergências entre a movimentação financeira assinalada na prestação
de contas e a constante nos extratos eletrônicos com aparente formação irregular de
Fundo de Caixa (item 9 e subitens);

Descreve o parecer conclusivo:

"No Parecer de Diligências constou que há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:"

Num. 43745564 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

Acrescentando ainda, ao final do parecer, que:

"Constou do Parecer de Diligências que foi identificada espécie de formação
de FUNDO DE CAIXA na conta de campanha aberta para a movimentação
de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, com relação à operação de débito, realizada no dia
29/09/2022, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), denominada ‘ENVIO PIX’ –
TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA, a qual possui o próprio candidato
como contraparte, identificado pelo CPF e NOME (022.595.839-20 e
Num. 43745564 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

ALCIR SPERANDIO), com valor divergente de todos os lançamentos de
gastos eleitorais registrados nesta prestação de contas eleitoral, em
desacordo com o previsto nos arts. 39 e 40, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Cumpre observar, ainda, que o Demonstrativo de FUNDO
DE CAIXA desta prestação de contas final consta como ‘SEM
MOVIMENTAÇÃO’ (id. 43433339)."

Em relação às discrepâncias na movimentação financeira obtidas pelo cotejo
das duas tabelas acima reproduzidas, pode-se concluir pela dificuldade enfrentada pelo
Prestador das Contas, ou quem lhe fez as vezes, em manter a contabilidade de
campanha organizada e uma identificação coesa de como foram realizados os gastos.

Isso porque os gastos nos valores de R$ 48,09, R$ 3.000,00, R$ 132,34, R$
1.000,00 e R$ 41,06 constam em ambas as tabelas, com datas idênticas ou aproximadas,
e compatíveis com as despesas já analisadas alhures nestes autos digitais.

Mesmo o gasto de R$ 300,00 (trezentos reais) constantes nos extratos
bancários foi identificado e conectado ao lançamento de despesa de R$ 200,00 (duzentos
reais) no SPCE, referente ao contrato de prestação de serviços de Lincoln Camargo Claro
dos Santos.

Toda essa movimentação já foi analisada e entendida, por outros
fundamentos, irregular, inclusive com a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Assim, deixo de analisar as discrepâncias na movimentação financeira
mencionadas porque já são objeto de irregularidade constada nos autos, devendo-se
evitar o bis in idem.

Feita essa glosa, resta a despesa de R$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco
centavos) referente às taxas bancárias e duas movimentações posteriores à data dos
extratos bancários juntados no id. 43433371, uma consistente no depósito de R$ 100,00
(cem reais) feito pelo prestador de contas e a transferência de R$ 152,15 (cento e
cinquenta e dois reais e quinze centavos) para o partido político.

O pagamento das taxas bancárias, no valor de R$ 10,45 foi contabilizado no
extrato bancário e considerado ao final quando do envio das sobras de campanha - como
se verá adiante - e a falta de sua informação nos autos causa prejuízo à fiscalização das
contas que somente pode ser superado pela análise de outros documentos.

Nessa medida, não se detecta uso indevido de recursos públicos, mas sim a
falta de sua devida anotação na contabilidade de campanha, situação que pode ser
superada pela anotação de ressalvas às contas.

Em relação às movimentações ocorridas após o término da campanha
eleitoral e à data de emissão do extrato bancário id. 43433371, constata-se que se trata
de aporte de recursos próprios do candidato no valor de R$ 100,00 (cem reais),
compatíveis com a capacidade econômica e o posterior envio desse valor, acrescido das
Num. 43745564 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

sobras de campanha, no valor de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos) ao
partido político.

Anote-se que subtraído o total de despesas contratadas com recursos em
espécie na campanha (R$ 9.874,85) do total de recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas – FEFC (R$ 10.000,00), obtém-se o valor da sobra
originária de campanha, justamente, de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze
centavos).

Portanto, ainda que as duas movimentações não tenham sido inseridas na
contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral, importando em irregularidade nas contas,
também foi possível a sua superação pela análise dos demais documentos à disposição
da Justiça Eleitoral, sendo possível a sua superação pela anotação de ressalvas.

Irregularidade afastada.

II.f) Não foi apresentada a guia de recolhimento de sobras de campanha dos
recursos do FEFC em favor da União:

A última irregularidade contida no parecer conclusivo foi assim exposta:

"Na prestação de contas final apresentada consta existência de recursos não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento
Eleitoral – FEFC, no valor de R$ 152,15 (cento e cinquenta e dois reais e
quinze centavos), pelo Extrato da Prestação de Contas Final.
Registra-se, outrossim, que existe pagamento de despesa eleitoral com
recursos do FEFC em valor maior que o documento fiscal, relativamente ao
fornecedor LINCON CAMARGO CLARO DOS SANTOS, com diferença de R$
100,00 (cem reais), consoante análise técnica do item 8.
Observa-se, ainda, que consta do extrato eletrônico enviado pela instituição
bancária e disponível no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-
WEB 2022), também acessível mediante consulta pública por quaisquer
interessados na página do Tribunal Superior Eleitoral denominada
DIVULGACANDCONTAS (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candi
dato/2022/2040602022/PR/160001614473/extratos), que houve transferência
eletrônica do valor de R$ 152,15 (cento e cinquenta e dois reais e quinze
centavos) para conta bancária do órgão partidário.
Pelo candidato não foi apresentada Guia de Recolhimento à União – GRU e
respectivo comprovante de pagamento, contrariando o disposto no art. 50, §
5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019."

Em consulta ao extrato bancário id. 43433371, acrescido das informações
sobre as despesas contratadas na campanha e os recursos públicos recebidos do FEFC
(id. 43633601), bem como das anotações contidas no item II.e alhures, é possível afirmar
que o valor das sobras de campanha é de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze
centavos).
Num. 43745564 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

Todos os demais valores analisados nos autos, inclusive a diferença de R$
100,00 (cem reais) em relação à despesa informada e o valor pago na contratação de
Lincoln Camargo Claro dos Santos, receberam o tratamento jurídico adequado, inclusive
com a determinação de restituição ao Erário quando devido.

Por conta disso, entende-se que o valor efetivo da sobra de campanha a ser
devolvido ao Tesouro Nacional é de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos),
com fundamento no art. 50, § 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.
Num. 43745564 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

2. A comprovação acerca do recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro
Nacional, ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359451, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83,
Data 03/05/2023)

No caso concreto, o Prestador de Contas deixou de apresentar o
comprovante de recolhimento da quantia de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze
centavos) de recursos recebidos do FEFC para o Tesouro Nacional, em afronta ao art. 50,
§ 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, concretizando-se a irregularidade.

III - Do exame das irregularidades sob o prisma dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.

Cumpre aferir se o conjunto das irregularidades que revestem uso indevido
de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC importa em irregularidade que pode ser mensurada dentro do campo de incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme as balizas fixadas pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional, tudo com vistas a permitir sua
superação pela anotação de ressalvas às contas.

Anote-se, de saída, a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte Regional Eleitoral quanto às balizas a serem observadas para a aplicação do
princípio da insignificância (valor abaixo de R$ 1.064,10) e da proporcionalidade e
razoabilidade (inferior a 10%, da arrecadação ou do gasto, conforme a natureza da
irregularidade), como se vê no seguinte julgado do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO. CUSTEIO DE
CANDIDATURA NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA
RES.–TSE 23.553.

[...]

6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
Num. 43745564 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

[...]

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060074538, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
31, Data 25/02/2022).

No mesmo sentido se colhe a compreensão desta Corte Eleitoral Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. OFENSA AO ART. 60, CAPUT, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. VALOR PERCENTUAL E ABSOLUTO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMADA DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM
DOS RECURSOS OU DE BOA–FÉ DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de
campanhas, por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e,
portanto, exigem a devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto
regular. A ausência desses documentos impede a função de fiscalização das
contas exercida pela Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas
que, por si só, importa em sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de
R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não
admitem a sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância.
Precedentes do TRE–PR.

[...]

Num. 43745564 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:27

5. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de restituição de
R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na
forma e prazo do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019–TSE.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão, Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023).

A soma das despesas entendidas irregulares é de R$ 27.278,51 (vinte e sete
mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 54,77%
do total da despesa informada nos autos (R$ 49.800,00). Tanto a mirada sobre o valor
absoluto quanto o cotejo do valor percentual revelam a inaplicabilidade dos princípios já
mencionados e exigem o julgamento pela desaprovação das contas se torna inexorável.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 26.885,51 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos), conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, além de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais) conforme determinação do art.
32, caput, da mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de comprovante de
recolhimento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sob pena de incidir o acréscimo
da obrigação de restituição ao Erário dessa quantia (R$ 200,00) na forma do art. 50, § 5º,
da já citada Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas de Alcir
Sperandio, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Em consequência, impõe-se à prestadora das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 7.437,40 (sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos),
conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$ 810,65
(oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) conforme determinação do art. 32,
caput, da mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de comprovante de
recolhimento da quantia de R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos), sob pena
de incidir o acréscimo da obrigação de restituição ao Erário dessa quantia (R$ 52,15) na
forma do art. 50, § 5º, da já citada Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução.
Num. 43745564 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:28

Em razão da existência de indícios de irregularidade no uso de recursos
públicos do FEFC em favor da pessoa física do candidato (item II.c.1), conforme exposto
na fundamentação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para aferição
de eventual desvio de finalidade.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603253-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALCIR
SPERANDIO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: MARCELO LASPERG DE
ANDRADE - PR35125 - REQUERENTE: ALCIR SPERANDIO - Advogado do REQUERENTE:
MARCELO LASPERG DE ANDRADE - PR35125.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745564 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314023687300000042704331
Número do documento: 23102314023687300000042704331
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:36:28